Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006932-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO e outros (3)
AGRAVADO: EDSON MARCOS MELOZZI e outros (3)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO e outros (3) contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Tutela de Evidência n.o 0000992-60.2018.8.11.0094, Código 31847 e 11570698, Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, sobre o ônus da prova.
Os agravantes aduzem que “a não delimitação das questões sobre as quais recairá a atividade probatória, a não distribuição do ônus da prova e a ausência de designação de audiência de instrução, implicará em prejuízos ao próprio processo, posto que prejudicará a produção probatória, de forma que a decisão merece ser reformada”.
Defendem que “não dispõem se outro meio, não este Recurso, para realinhar a instrução processual, sendo que a postergação da matéria para o instante da sentença implica em evidente cerceamento de defesa e milita contra o princípio da celeridade processual”.
Aludem que “a delimitação do ônus da prova é requisito essencial da decisão saneadora do feito, nos moldes do art. 357, III, do diploma processual vigente” e que “A não definição é prejudicial às partes porque, caso o litigante não saiba o que ainda precisa provar no processo, terá sua participação na instrução processual prejudicada, trilhando caminhos desconhecidos”.
Consigna que “É direito das partes terem conhecimento de quais provas precisam produzir, já que tal informação influenciará, até mesmo, nos quesitos a serem apresentados ao perito nomeado judicialmente. A informação causa impacto, também, no trabalho do assistente técnico eventualmente indicado”.
Ressalta que, “A despeito de o código utilizar a expressão “se necessário”, da leitura dos autos fica indubitável a necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento. Isso porque, foi requerido pelas ora Agravantes, desde a Petição Inicial, a designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas e tomada de depoimento pessoal dos Réus”, de modo que “a não realização do ato não configura outro senão cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla-defesa para todas as partes do processo”.
Em suma, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para que “seja determinada a definição do ônus da prova e que seja designada audiência de instrução e julgamento na decisão saneadora” (id. 124511652).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em se apreciar o acerto ou desacerto do juízo de primeiro grau quando da análise do mérito recursal, ainda mais em agravo de instrumento, que tem sua tramitação mais célere.
Posterior determinação de realização de audiência ou afins não seja prejudicial ao andamento do feito, que pode ter prosseguimento quanto aos demais termos deferidos na decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora